Tribunal: CARF
Processo: 13896.903742/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.903742/2014-15
ACÓRDÃO
1401-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2010
ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCOMP. APRECIAÇÃO. CABIMENTO.
O direito à compensação decorre da existência do crédito e de sua
titularidade e não do preenchimento do pedido pelo qual se requer a
compensação. Este, o pedido, representa o meio e não pode se confundir
com o direito material que representa a existência do crédito utilizado para
compensar o débito, com a extinção de ambos.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
DE
PREENCHIMENTO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO.
Erros de fato cometidos nos preenchimentos das Declarações de
Compensação podem ser retificados após o Despacho Decisório que
indeferiu a compensação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$3.128,61, devendo as
compensações declaradas serem homologadas até o limite do crédito disponível.
Sala de Sessões, em 22 de maio de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903742/2014-15
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte rejeitando
a preliminar de nulidade e reconhecendo o direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2010, no valor original de R$721.906,86, determinando-se a homologação
das compensações em litígio, até o limite crédito reconhecido
O crédito tributário pretendido totalizava R$ 2.527.444,68, relativo ao saldo
negativo de IRPJ referente ao ano base de 2010, compensável com débitos de outros tributos
federais, por meio de diversas PER/DCOMP.
No acórdão recorrido, restou reconhecido que:
A contribuinte anexou ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras Prefeitura do Município de São Paulo, CNPJ
46.392.130/0003-80 (fl. 93), Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, CNPJ 42.4 98.71
7/00 01-55 (fl. 94) e Prefeitura de Mogi das Cruzes, CNPJ 46.523.270/0001-88 (fl. 96), para
confirmação das retenções de IRPJ por eles efetuadas em seu favor no ano-calendário
2010.
As parcelas da composição do crédito pleiteado constantes dos demonstrativos
dos valores do IRRF integralmente confirmadas pelo despacho decisório totalizam
R$732.389,09, e não são objeto de litígio.
Comparando-se o demonstrativo das parcelas parcialmente confirmadas ou não
confirmadas com os informes de rendimentos apresentados pela impugnante e Dirf
transmitidas pelas respectivas fontes pagadoras, verifica-se que além das parcelas ali
confirmadas, que importam em R$749.391,32, restaram comprovadas por meio dos
Comprovantes de Rendimentos e/ou Dirf, os valores a seguir discriminados:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903742/2014-15
3

Portanto, além das parcelas do crédito demonstradas no PER/DCOMP
confirmadas pelo despacho decisório, no total de R$1.481.780,41, deve-se
reconhecer ainda a importância de R$721.906,61, correspondente a Imposto de
Renda retido na fonte pelas pessoas jurídicas acima discriminadas, conforme Dirf
por elas transmitidas à RFB, não confirmado anteriormente, no despacho
decisório em litígio.
Tem-se, então que as parcelas de composição do crédito confirmadas importam
em R$2.203.687,02 (R$1.481.780,41+ R$721.906,61). Deduzindo-se o IRPJ devido
no ajuste anual, no valor de R$1.178.773,58, forma um saldo negativo no
montante de R$1.024.913,44, sendo que o valor de R$303.006,83 foi reconhecido
no despacho decisório, restando saldo negativo de R$721.906,86 a ser
reconhecido neste voto.

Ciente do Acórdão, interpôs Recurso Voluntário, requerendo o reconhecimento da
totalidade das retenções comprovadas no informe de rendimento emitido pela “Prefeitura
Municipal de Mogi das Cruzes” (CNPJ de no46.523.270/0001-88), e por fim, subsidiariamente, a
improcedência do despacho decisório tendo em vista que a Autoridade Fiscalizadora apurou as
DCOMPs a serem compensadas no mesmo procedimento em que questionou e averiguou a
composição do saldo negativo de IRPJ da Recorrente, extrapolando os limites de sua competência.

VOTO
Conselheiro Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Nota-se que desde a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alega a
existência de crédito, oriundo das retenções na fonte suportadas por ela. Defende que os informes
de rendimento obtidos e já apresentados nos autos (docs. 04 a 07 da Manifestação de
Inconformidade), comprovam 70,75% das retenções informadas na declaração de compensação,
conforme quadro demonstrativo abaixo:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903742/2014-15
4

No entanto, embora tenha colacionado à sua defesa os Informes de Rendimentos
emitidos por quatro fontes pagadoras, a saber: i) “Secretaria Municipal da Saúde (SP)”; ii)
“Secretaria do Estado de Saúde – SES/RJ”; iii) “Município de São Caetano do Sul”; e iv) “Município
de Mogi das Cruzes”, haveria equívoco no acórdão recorrido, no que diz respeito à verificação do
valor de crédito decorrente das retenções sofridas em razão dos serviços prestados pela
Recorrente à “Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes”, vinculada CNPJ no 48.523.290/0001-88,
uma vez que o informe de rendimento relacionado à “Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes”
apontaria crédito de R$ 21.611,18, quando, em verdade, tal documento indica retenções no valor
total de R$ 24.739,79.
Ilustra o argumento:

Entendo assistir razão à Recorrente, para que seja reconhecido o montante total de
retenções apontado no informe de rendimento emitido pela “Prefeitura Municipal de Mogi das
Cruzes”, vinculada CNPJ no 48.523.290/0001-88, reconhecendo-se direito de crédito complementar
no valor de R$ 3. 128,61 (resultado da diferença entre o valor de retenções R$ 24.739,79,
apontado no informe de rendimento, e o montante de R$ 21.611,18, relativo ao crédito
reconhecido pelo v. acórdão recorrido).
Sob fundamento no art. 943, § 2o do RIR/1999 (vigente à época dos fatos), o
Informe de Rendimento na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o meio ordinário de
comprovação do correto montante de imposto retido. Confira-se:

“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903742/2014-15
5
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.
7o, e no § 1o do art. 8o”.

Como destacado no recurso, este Conselho caminha no sentido de que o pedido de
compensação de débitos representa tão somente o meio, não podendo se confundir com o direito
material do contribuinte.

“ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCOMP. APRECIAÇÃO. CABIMENTO. O direito à
compensação decorre da existência do crédito e de sua titularidade e não do
preenchimento do pedido pelo qual se requer a compensação. Este, o pedido,
representa o meio e não pode se confundir com o direito material que representa
a existência do crédito utilizado para compensar o débito, com a extinção de
ambos.” (Acórdão no 1402-001.667; Relator Moisés Giacomelli Nunes da Silva;
Sessão de 06/05/2014).

Daí, conclui-se que um simples erro de preenchimento de declaração não pode se
sobrepor ao direito creditório efetivamente comprovado pela Recorrente.

Do argumento de insubsistência do despacho decisório.

No que diz respeito ao argumento subsidiário de improcedência do despacho
decisório tendo em vista que a Autoridade Fiscalizadora apurou as DCOMPs a serem compensadas
no mesmo procedimento em que questionou e averiguou a composição do saldo negativo de IRPJ
da Recorrente, extrapolando os limites de sua competência, entendo não merecer reparos a
decisão de piso ao mencionar que:

É importante lembrar que, diferentemente do que afirma a manifestante, não se
trata aqui de lançamento de crédito tributário, a demandar abertura de “fiscalização,
devidamente amparada por Mandado de Procedimento Fiscal ("MPF"), que poderia ou não
culminar na lavratura de auto de infração caso fosse detectada alguma irregularidade uma
fiscalização”, e sim de procedimento de homologação de compensação de débitos, iniciado
pela própria contribuinte, que tem o ônus de provar que possui o respectivo direito
creditório.
A negativa da restituição ou a não-homologação de compensação em razão de
inexistência do crédito ou de se apurar crédito em montante inferior ao que foi pleiteado
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.439 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903742/2014-15
6
pelo sujeito passivo fundamenta-se no fato de a Administração Tributária não poder deferir
um crédito que sabe não ser líquido e certo, premissa estabelecida pelo próprio artigo 170
do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010).
Tem-se, pois, que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, ao fazer a análise
da compensação ou do pedido de restituição, muitas vezes precisa verificar os aspectos que
envolvem a obrigação tributária, incluindo até mesmo a base de cálculo e a alíquota, não
havendo restrições a esse tipo de análise no CTN.
No caso concreto, a análise da liquidez e certeza do crédito, procedida
eletronicamente, limitou-se à verificação dos recolhimentos das antecipações efetuadas no
curso do ano-calendário de 2011 (IRRF), que compuseram o crédito de saldo negativo de
IRPJ pleiteado.
É inconcebível concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de
IRPJ demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da compensação,
sem a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte.”

Assim, considerada a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114
do novo Regimento Interno do CARF, relativamente às preliminares arguidas no recurso, desde já
proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos em relação ao
argumento de insubsistência do despacho decisório.

Conclusão
É o voto, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer crédito
complementar no valor de R$ 3.128,61, correspondente (resultado da diferença entre o valor de
retenções R$ 24.739,79, apontado no informe de rendimento, e o montante de R$ 21.611,18,
relativo ao crédito reconhecido pelo v. acórdão recorrido).

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 262
DF CARF MF
Original